Tribunal: STF
Processo: Rcl 49639
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Município de Canoas, com pedido de medida liminar, contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, proferida no processo 0021144-97.2019.5.04.0205, a qual teria violado o Enunciado Vinculante 10.
    Na inicial, o município de Canoas/RS expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/7):
    O Município de Canoas firmou, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014, os Termos de Fomento nºs 01 e 02, ambos de 2016, com o GAMP – Grupo de Apoio a Medicina Preventiva e a Saúde Pública, qualificado como organização da sociedade civil. 
    O artigo 42, XX da lei 13.019/2014 afirma que:
    (...)
    A decisão ora reclamada, entendeu pela responsabilização subsidiária do Município de Canoas pelos encargos trabalhistas da Organização da Sociedade Civil e afastou, implicitamente, a incidência expressa do artigo 42, XX, da Lei 13.019/2014, sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, contrariando assim o texto literal da Súmula Vinculante nº 10. 
    O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, ao decidir, afastou a aplicação dos artigos 42, XX, e 84, caput, da Lei nº 13.019/2014. Em síntese:
    (...)
    Dessa maneira, deliberou-se que a responsabilidade do Município era subsidiária, ignorando-se, por completo, o artigo 42, XX, da Lei 13.019/2014. 
    Ao realizar essa redução interpretativa, o órgão fracionário do TRT-4 exerceu o controle difuso de constitucionalidade e utilizou a técnica decisória denominada declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, pela qual o intérprete declara a inconstitucionalidade de algumas interpretações possíveis do texto legal, sem, contudo, alterá-lo gramaticalmente, ou seja, censurou uma determinada interpretação por considerá-la inconstitucional. 
    Ocorre, porém, que a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fraccionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. Justamente sobre esse tipo de situação é que recai a proteção da Sumula Vinculante 10, cuja observância depende de prévia submissão da matéria ao voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do Tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal – o que não ocorreu no presente caso, na medida em que o acórdão reclamado foi prolatado por órgão fracionário do Tribunal Regional do Trabalho. 
    Assim, a ocorrência de negativa implícita da constitucionalidade do art. 42, XX, da Lei 13.019/2014, sem que o Plenário do Tribunal tivesse declarado formalmente a sua inconstitucionalidade, viola a Súmula Vinculante nº 10.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, que seja “julgada procedente a presente ação, para garantir a aplicação da Súmula Vinculante nº 10 deste C. STF e, como via de consequência, determinar a cassação do Acórdão guerreado, exorbitante de seu julgamento, ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição, nos termos do art. 161, inciso III do RISTF” (fl. 11).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, “caput” e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    [...]
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 28/9/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, o processo encontra-se ativo, seguindo sua tramitação junto ao órgão jurisdicional reclamado.
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 10, cujo teor transcrevo abaixo:
    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.
    Na presente hipótese, tem razão a Reclamante. O acórdão impugnado imputou responsabilidade subsidiária ao município reclamante, sob os seguintes fundamentos (doc. 11, fl. 2): 
    O reclamante trabalhou para o primeiro reclamado, GAMP - Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública, de 18.12.2017 a 31.10.2019, na função de analista clínico, sendo reconhecida em juízo a rescisão indireta do contrato (sentença - Id 108972d). 
    O Município de Canoas (segundo reclamado) incontroversamente se beneficiou dos serviços prestados pelo reclamante, em face dos contratos celebrados com o GAMP (primeiro reclamado). Cito, exemplificativamente, os Termos de Fomento nº 01/2016 e nº 02/2016, juntados, respectivamente, no Id 0d5a43a e no Id d06d5e9, firmados entre os reclamados para o gerenciamento assistencial, administrativo e financeiro de hospitais e de unidades de pronto atendimento.
    Assim, na trilha da sentença, entendo que o Município deve ser responsabilizado subsidiariamente pelos créditos trabalhistas devidos à reclamante, nos termos da Súmula nº 331, itens V e VI, do TST. 
    A questão envolvendo a aplicação da Lei nº 13.019/2014 ao Município reclamado já foi analisada por esta Turma Julgadora, conforme seguinte trecho da decisão de relatoria do Desembargador Manuel Cid Jardon (processo nº 0020919-57.2017.5.04.0202, julgado em 31.10.2018), que transcrevo:
    (...) É incontroverso que a reclamante desempenhou seu trabalho como Técnica de Enfermagem, em favor do segundo reclamado, o qual manteve convênio com sua empregadora e, posteriormente, termos de fomento com a primeira reclamada, que efetuou a rescisão do contrato de trabalho (comunicação de aviso prévio, Id e3c4a10 - Pág. 1). 
    No caso, o segundo reclamado (município de Canoas) firmou com a primeira reclamada os Termos de Fomento n.º 1 e 2 (Ids 1ed9454 e 3bc0af8) para o gerenciamento assistencial, administrativo e financeiro dos Hospitais referidos nos instrumentos. 
    Dispõe o artigo 2º, inciso VIII, da Lei 13.019/2014 que termo de fomento é o instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pelas organizações da sociedade civil, que envolvam a transferência de recursos financeiros. Prossegue a Lei estabelecendo no seu artigo 42, inciso XX que: 
    XX - a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração ou de fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução. 
    No entanto, a norma transcrita deve ser interpretada da mesma forma que o artigo 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, que teve a constitucionalidade reconhecida na ADC nº 16 julgada em novembro de 2010. Nesse sentido, não prevalece a assertiva de que a assunção pelo tomador de serviços do passivo trabalhista da prestadora de serviços é decorrente do risco da terceirização, porquanto, em face da decisão do STF, tal situação é exclusiva das entidades privadas e não do ente público. O artigo da lei infraconstitucional supracitado consagra de forma clara e expressa que a Administração Pública não aufere o ônus dos encargos trabalhistas quando a contratada resta inadimplente. 
    Todavia, a vedação da responsabilidade subsidiária da Administração Pública não é automática e tampouco absoluta. Isto porque há que se considerar o fenômeno da transcendência dos motivos determinantes que fundamentam as decisões do Supremo Tribunal Federal, ou seja, de que as razões de decidir contidas no julgamento de constitucionalidade ou inconstitucionalidade em abstrato das normas jurídicas vinculam as decisões, não sendo estas restritas à parte dispositiva (...).
    No caso específico, em que pese o Município de Canoas tenha juntado aos autos Termos de Fomento firmados com o GAMP, atas de prestação de contas e instauração de processo administrativo, dentre outros documentos, eles não são suficientes para fins de comprovar a efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas do primeiro reclamado para com o reclamante. A própria condenação imposta na sentença (diferenças de FGTS, 13º salário, férias vencidas) evidencia que o empregador não cumpriu com suas obrigações trabalhistas, deixando clara a falta de fiscalização por parte do tomador dos serviços. Reitero que o Município sequer fiscalizou o correto depósito do FGTS devido ao empregado durante o período contratual. 
    Tal como dito pelo Juízo da origem:
    (...)
    Em tais condições, o segundo reclamado, na condição de tomador dos serviços do reclamante, é subsidiariamente responsável pela satisfação de todos os créditos trabalhistas reconhecidos na presente ação, na hipótese de inadimplemento da empregadora, obrigada principal. 
    Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
    Como se vê, o acórdão recorrido, valendo-se do teor da Súmula 331 do TST, considerou o Município de Canoas/RS subsidiariamente responsável pelos créditos trabalhistas. Ao realizar essa interpretação, o órgão fracionário do TRT-4 em questão exerceu o controle difuso de constitucionalidade e utilizou a técnica decisória denominada “declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto”, pela qual o intérprete declara a inconstitucionalidade de algumas interpretações possíveis do texto legal, sem, contudo, alterá-lo gramaticalmente, ou seja, censurou uma determinada interpretação por considerá-la inconstitucional.
    No entanto, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal.
    Essa verdadeira “cláusula de reserva de plenário” atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, na via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado.
    A jurisprudência da CORTE tem reiteradamente proclamado que a desconsideração do princípio em causa gera, como inevitável efeito consequencial, a nulidade absoluta da decisão judicial colegiada que, emanando de órgão meramente fracionário, haja declarado a inconstitucionalidade de determinado ato estatal (RTJ 58/499; RTJ 71/233; RTJ 110/226; RTJ 117/265; RTJ 135/297; RTJ 95/859; RTJ 96/1188; RT 508/217; RF 193/131).
    Dessa forma, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário do TRT-4 afastou a aplicação da Lei 13.019/2014, tendo, consequentemente, exercido o controle difuso de constitucionalidade sem aplicação do artigo 97 da CF, e violado o enunciado da Súmula Vinculante 10, por desrespeito à cláusula de reserva de Plenário.
    Essa orientação, inclusive, foi adotada pela 1ª Turma desta CORTE, em casos semelhantes ao presente (Rcl 27.068 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 8/8/2018; Rcl 27.169 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 25/6/2018; Rcl 27.173 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 19/6/2018; Rcl 22.882 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 12/6/2018; Rcl 27.184 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 12/6/2018). 
    Não há dúvida, portanto, de que a decisão do órgão fracionário, ao invocar a Súmula 331 do TST, negou vigência e eficácia parcial ao inciso XX do art. 42 da Lei 13.019/2014, sem a obrigatória observância da cláusula de reserva de Plenário.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o acórdão impugnado, por inobservância do art. 97 da CF e SV 10.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de outubro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente